Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706109-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Roubo circunstanciado: concurso de pessoas. Provas. Depoimentos de vítimas e testemunhas. Interceptação telefônica. Nulidade. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas, como interceptações telefônicas, perícia papiloscópica e declarações de testemunhas. 2 - Transcrição de diálogos captados em interceptações telefônicas - documento oficial redigido por agente de polícia, no desempenho de função pública - goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada mediante prova em contrário. 3 - Se não consta nos autos insurgência da defesa quanto aos documentos impugnados nem pedido de realização de perícia técnica, a fim de apurar a idoneidade dos diálogos transcritos, a questão tornou-se preclusa. 4 - No crime de roubo, irrelevante que a conduta de cada um dos réus não tenha sido especificada, se as provas mostram que todos eles concorreram de forma ativa e relevante para execução do crime, contribuindo para sua consumação. 5 – Apelações não providas. O recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que diante da fragilidade das provas, notadamente quanto à incerteza de que estava no local do crime, não há que se falar em reconhecimento de autoria, devendo ser acolhido o pedido absolutório com lastro no in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar comprovada a autoria e a materialidade, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012